Tribunal: TJDFT
Processo: 0723366-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO (SUSCITANTE). JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO (SUSCITADO). LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM VIRTUDE DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. Em atenção ao disposto no § 2o, do artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, a referida qualificadora só possui incidência na presença cumulativa de dois requisitos: lesão corporal de natureza grave ou gravíssima e capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Ausentes indícios no sentido de que a motorista estivesse com a capacidade psicomotora alterada, não há substrato para a incidência da aludida qualificadora. Tendo em vista que o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é um crime de menor potencial ofensivo, com pena de até 2 anos de detenção, a competência é do Juizado Especial Criminal, nos termos dos artigos 60 e 61, da Lei no 9.099/1995.